Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-52.2016.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000825-52.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (APELADO), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
IMPROCEDENCIA
.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM MÓVEL (TRATOR) E COMBUSTÍVEL DE EMPRESA PARA FINS PARTICULARES. CONFISSÃO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais ajuizada em face de ex-gerente geral da fazenda que utilizou trator esteira D50, marca
Kumatsu
, de propriedade da empresa, para realizar serviços particulares em suas terras, consumindo aproximadamente 550 litros de combustível da empresa, sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da utilização não autorizada de bem e combustível pertencentes à empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta ilícita está devidamente comprovada pela confissão do próprio requerido, registrada em ata notarial de conversa por WhatsApp, na qual admite ter utilizado o trator da empresa em suas terras particulares, o que constitui prova inequívoca da utilização do bem, nos termos do art. 212, I, do Código Civil.

4. Uma vez comprovado o uso do bem da empresa pelo requerido para fins particulares, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao requerido demonstrar que possuía autorização para tanto, o que não ocorreu no caso em tela, não sendo suficiente a mera alegação de informalidade na relação para legitimar a apropriação de bens da empresa para uso pessoal.

5. O dano material e
ncontra-se
devidamente quantificado pela autora, que apresentou valores de mercado para o uso do equipamento (R$ 200,00 por hora) e para o combustível consumido (R$ 3,05 por litro), totalizando R$ 15.677,50, valores não especificamente impugnados pelo requerido, presumindo-se, portanto, sua veracidade.

6. O nexo causal é evidente, uma vez que o dano decorre diretamente da conduta do requerido ao utilizar o trator e o combustível da empresa para fins particulares, sem autorização, estando presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento
de R$ 15.677,50 a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento: 1. Configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais a utilização de bem e combustível da empresa por funcionário para fins particulares sem a devida autorização. 2. Comprovada a utilização não autorizada de bem da empresa por funcionário para fins particulares, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao funcionário demonstrar que possuía autorização para
tanto.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA – EPP
contra
a
sentença que julgou improcedente a
Ação
de Reparação de Danos Materiais
ajuizada em face de
SANTO JAIR LYRA,

nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega
, em síntese,
que o requerido atuou como gerente geral da fazenda
no período de 24/11/1994 a 07/08/
2015,
e
utilizou indevidamente um trator esteira D50, marca
Kumatsu
, de sua propriedade, para realizar serviços particulares em suas terras, sem autorização, consumindo aproximadamente 550 litros de combustível da empresa.

Sustenta que o requerido confessou o uso do trator

em conversa pelo whatsapp,
tendo trabalhado entre 40 e 50 horas com o equipamento.

Aduz que houve
equívoco na distribuição do ônus da prova, pois caberia ao requerido comprovar
a existência de autorização para o uso do bem.

Aduz que
há comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal para a procedência da ação.

Prequestiona
os a
rtigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil por ato ilícito, e artigos 421 e 422 do Código Civil, por interpretação equivocada em desfavor da apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
325079411
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
FAZENDA
BRUSQUE DO XINGU LTDA
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais
em face de
SANTO JAIR LYRA
, alegando, em síntese, que
a empresa atua no ramo a
gropastoril, sendo proprietária de 9.262,00ha de área rural no município de Santa Cruz do Xingu/MT.

Sustentou que o requerido atuou como gerente geral da fazenda no período de 24/11/1994 a 07/08/2015, quando foi demitido por justa causa.

Aduziu que, em 25/06/2015, um trator esteira “D-50”, marca
Kumatsu
, de sua propriedade, foi descarregado na sede da fazenda
e em 23/07/2015, descobriu que o requerido havia levado o equipamento para realizar serviços particulares em suas terras, onde permaneceu por uma semana, sem autorização.

Asseverou que o requerido confessou o uso do trator em conversa pelo w
hatsapp
, tendo trabalhado umas 40 a 50 horas e que foram gastos cerca de 550 litros de combustível da empresa.

A
o final
,
requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 14.000,00 pelo uso do equipamento (70 horas x R$ 200,00
/hora); R$ 1.677,50 pelo combustível utilizado (550 litros x R$
3,05); total: R$ 15.677,50, com correção monetária desde o evento danoso (25/06/2015) e juros de 1% ao mês desde a citação.

Citado
,
o requerido manteve-se inerte, sendo decretada sua revelia na decisão de ID nº
182340316.

Posteriormente, o requerido compareceu aos autos (id. 183294976), alegando nulidade da citação e coisa julgada, sustentando incompetência da Justiça Estadual. Tais preliminares foram rejeitadas na decisão
de saneamento (id. 185583988), confirmada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1009347-86.2025.8.11.0000.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID n
º
325079392
.

As partes apresentaram alegações finais no ID nº
325079400
e
325079401
.

Ao sentenciar,
a
i. magistrad
a
Dr
a
.
Natalia
Paranzini
Gorni Janene julgou improcedente a ação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do
requerido
pelo uso de um trator esteira D50 pertencente à empresa autora, bem como pelo consumo de combustível, para fins particulares e sem autorização.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a demonstração de: (i) conduta ilícita; (
ii
) dano; (
iii
) nexo causal; e (
iv
) culpa ou dolo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso
,

diversamente do entendimento da magistrada sentenciante
,
a conduta ilícita
restou
devidamente comprovada pela confissão do próprio
requerido
, registrada em ata notarial de conversa por WhatsApp, na qual admit
iu
ter utilizado o trator da empresa em suas terras particulares.
Vejamos
(ID nº
325068464
):

Tal confissão constitui prova inequívoca da utilização do bem, nos termos do art. 212, I, do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante;

I –
confissão
;

Diferentemente do entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, a confissão do
requerido
não se limita a confirmar o uso do trator, mas revela circunstância que, por si só, caracteriza apropriação indevida
de bem da empresa para fins particulares, o que configura ato ilícito, salvo se houvesse autorização expressa ou tácita para tanto.

Nesse ponto, é importante destacar que, uma vez comprovado o uso do bem da empresa pelo
requerido
para fins particulares, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao
requerido
demonstrar que possuía autorização para tanto, o que não ocorreu no caso em tela.

O
requerido,
em sua defesa, limitou-se a alegar a existência de uma relação de confiança e informalidade com a empresa, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta de que estaria autorizado a utilizar o trator para fins particulares.

A mera alegação de informalidade na relação não é suficiente para legitimar a apropriação de bens da empresa para uso pessoal, especialmente considerando o valor significativo do equipamento e o consumo expressivo de combustível.

Ademais, a declaração do funcionário Roberto Silva Conceição
(ID nº
325068464
– fls. 15)
, embora produzida unilateralmente, corrobora a versão da autora
qu
e, somada à confissão do
requerido
e ao boletim de ocorrência
(ID nº
325068464
– fls. 16/17)
, forma um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

Quanto ao dano material, este e
ncontra-se
devidamente quantificado pela autora, que apresentou valores de mercado para o uso do equipamento (R$ 200,00 por hora) e para o combustível consumido (R$ 3,05 por litro)
– ID
nº
325068463
– pág. 27
, totalizando R$ 15.677,50. Tais valores não foram especificamente impugnados pelo
requerido
, presumindo-se, portanto, sua veracidade.

O nexo causal, por sua vez, é evidente, uma vez que o dano decorre diretamente da conduta do
requerido
ao utilizar o trator e o combustível
da empresa para fins particulares, sem autorização.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATO ÍLICITO - DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATO ÍLICITO - DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATO ÍLICITO - DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -- ATO ÍLICITO - DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO
DEVIDA .
A obrigação de ressarcimento se alicerça na demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos, pressupostos que, uma vez comprovados, geram o dever de indenizar.”

(TJ-MG - AC: 10000190958819001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 05/12/2019)

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o
requerido
ao pagamento de R$ 15.677,50 (quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (25/06/2015) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Invert
o

o ônus sucumbencial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026